Tribunal: TJSP
Processo: 2276462-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência – Existência de elementos a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Previsão do artigo 99, § 2o, do CPC – Precedentes – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276462-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSÉ
RODRIGUES DOS SANTOS, HAROLDO BOCKOSKI, ANTONIO SÉRGIO DE
SANTANA, CARLOS ROBERTO DE QUEIROZ, DAVI BRANDINO DOS SANTOS,
DJALMA
LEITE
BARBOSA,
EDVALDO
PEREIRA
CAMPOS,
GILBERTO
BENEDITO BREVES, JOÃO ALVES e LUIS REGO DOMINGUES, é agravado SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276462-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11676
Voto no 11676
Agravo de Instrumento no 2276462-19.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Davi Brandino, João Alves e José Rodrigues dos Santos
Agravada: São Paulo Previdência SPPREV
MM.a Juíza: Lais Helena Bresser Lang
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA.
Presunção relativa da declaração de hipossuficiência Existência
de elementos a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade Previsão do artigo 99, § 2o, do CPC
Precedentes Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto por Davi Brandino, João Alves e José Rodrigues dos Santos, na
ação de procedimento comum que ajuizaram em face de São Paulo Previdência
SPPREV, contra a r. decisão de fl. 356 (fl. 345 dos autos originários), que indeferiu o
pedido de gratuidade judiciária e determinou que os autores, no prazo de 5 dias,
comprovem o recolhimento das custas e despesas pertinentes, sob pena de cancelamento da
distribuição.
Inconformados, os agravantes alegam, em síntese, que “se faz
destacar que a emenda à inicial, com atribuição de novo valor à causa (que passou a ser
de R$ 324.216,52), por evidente, eleva sobremaneira o valor que deverá ser utilizado
como base de cálculo para o recolhimento de custas processuais iniciais e, eventualmente,
dos recursos cuja interposição se faça necessária no decorrer do processo [...] os valores
são altíssimos, aos quais os agravantes não possuem a menor condição de fazer frente,
ainda mais se considerarmos os valores por eles recebidos atualmente a título de
vencimentos líquidos” (fl. 4 sic). Aduzem, ainda, que “manifesta-se claramente o receio
de dano irreparável ou de difícil reparação se não for concedida a tutela antecipada, vez
que os agravantes deverão recolher custas, e, posteriormente, arcar eventualmente com
despesas processuais e honorários advocatícios, que não estão em condições de arcar sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276462-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11676
prejuízo próprio ou de sua família” (fl. 10 sic).
Pretendem, com tais argumentos, a concessão do efeito
suspensivo e, depois, o provimento do recurso, “para que seja concedido aos agravantes o
benefício da assistência judiciária gratuita como a medida de direito mais adequada a ser
aplicada ao caso concreto, tendo em vista, inclusive, o novo valor atribuído à causa” (fl.
11 sic).
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 362/363) e com
contraminuta (fls. 366/372), os autos retornaram para julgamento.
Eis o breve relato.
Passo à apreciação do recurso, independente da realização do
preparo, já que o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade é objeto do próprio
agravo (art. 99, § 7o, CPC).
Insurgem-se, pois, os agravantes (autores), contra a seguinte
decisão interlocutória:
“Vistos.
Proceda a z. Serventia com a regularização no sistema
informatizado fazendo constar no polo ativo apenas os Srs. Davi Brandino; João Alves e
José Rodrigues dos Santos, anotando o novo valor dado à causa de R$ 324.216,52.
Quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça,
Conforme remansosa jurisprudência, a partir da Constituição Federal de 1988, é
indispensável a demonstração pela parte da impossibilidade de arcar com as custas do
processo, sem prejuízo de seu sustento, conforme expressamente prevê o art. 5o, inciso
LXXIV, da Constituição Federal, que assim dispõe: o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Ressalte-se que o E. Tribunal de Justiça de São Paulo já
assentou ser necessária a comprovação de insuficiência de recursos (JTJSP 285/286 e
290/463), bem como que não é suficiente a declaração de pobreza (JTJSP 259/34; RT
83/213). Ademais, a despeito da presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência (art. 99, § 3o, NCPC), ressalte-se que se trata de presunção relativa.
Adotando-se o parâmetro da Defensoria de 3 salários mínimos, verificando os holerites
juntados, não vislumbro a alegada insuficiência de recursos. Assim, diante da situação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276462-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11676
fática concretamente verificada, não se mostra razoável manter a presunção
representada na declaração de pobreza, nos termos do artigo 99,§2o, do NCPC, pelo que
indefiro o beneficio de assistência judiciária e determino seja regularizada a inicial, com
o recolhimento das custas e despesas pertinentes, no prazo de cinco dias, sob pena de
cancelamento da distribuição.
Int.” (fl. 345 dos autos originários destaques nossos)
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, a assistência judiciária gratuita deve ser reservada àqueles que comprovarem
insuficiência de recursos para efeito de custear as despesas processuais.
Os recorrentes baseiam a pretensão recursal, em suma, em
alegação de insuficiência, aduzindo que “mesmo que se considere o valor individual
atribuído por autor, o montante a ser recolhido de custas, despesas e honorários de
mostram desarrazoados se comparados com os vencimentos recebidos” (fl. 4 sic).
De fato, a situação descrita, por si só, não infirma a
presunção de hipossuficiência. Contudo, tal presunção é de ordem apenas relativa, cedendo
diante de outras circunstâncias em contrário.
Nesse sentido, deve o Magistrado aferir, em cada caso, com
base nos elementos à sua disposição, se as condições econômicas da parte são compatíveis
com a alegada condição de necessitado e, então, deferir ou não o benefício, conforme
dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos.” (d. n.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276462-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11676
Na espécie, a documentação existente nos autos infirma a
alegada condição de hipossuficiência econômica dos recorrentes, em especial, diante da
faixa de proventos que percebem (Davi Brandino dos Santos cerca de R$ 3.131,97 fl.
226/227; Joao Alves cerca de R$ 5.772,68 fl. 261/262; e Jose Rodrigues dos Santos cerca
de R$ 4.751,44 fls. 271/272).
E, em que pese o valor da causa perfazer montante
considerável (R$ 324.216,52 fls. 331/332 e 351), o recolhimento de custas e despesas
iniciais se dá, a princípio, de forma conjunta. Assim, considerando-se, também
conjuntamente, os proventos dos autores, observa-se que o montante (R$ 13.656,09)
mostra-se suficiente para proceder ao pagamento das custas e despesas iniciais (cerca de
R$ 3.242,16 fl. 4), de forma que o custeio daquelas não irá comprometer o sustento
próprio ou das famílias dos recorrentes; sem olvidar, ainda, que estes não trouxeram
elementos aptos a infirmarem esta conclusão.
A propósito, respeitados entendimentos jurisprudenciais
diversos, a matéria não é nova nesta C. Câmara, que tem decidido no mesmo rumo:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INTERPOSIÇÃO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
AO
DEMANDANTE,
SERVIDOR MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA
E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO
AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PAGAMENTO DAS
CUSTAS
E
DESPESAS
PROCESSUAIS
COMPROMETERIA
O
SEU
SUSTENTO

RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A CONCESSÃO
DA BENESSE
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2150090-30.2016.8.26.0000,
Rel.
Des.
FERRAZ
DE
ARRUDA, j. 05.10.2016 d. n.)
Outrossim, o A. Superior Tribunal de Justiça enfatizou:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2276462-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11676
“É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual a
presunção de hipossuficiência da declaração feita pelo
requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo
possível ao juiz exigir a sua comprovação ['do seu real estado
financeiro']” (AgInt no AgInt no REsp no 1670585/SP, Rel.a
Min.a NANCY ANDRIGHI, 3a T., j. 20.03.2018.)
Portanto, no caso, a hipossuficiência não está demonstrada,
circunstância que impõe o indeferimento do benefício pretendido.
Destarte, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator